Tribunal: STF
Processo: RE 180741
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 58 DO ADCT.
        A atualização dos benefícios previdenciários pelo critério
estatuído no artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias não alcança prestações anteriores ao termo inicial de sua
eficácia.
        Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.